Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708684-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO BARBOSA SILVA AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA, CONCEPT PREMIUM CARROS DE LUXO LTDA, STRONG FUNDICAO DE ALUMINIO E SUAS LIGAS LTDA D E S P A C H O Diante da constituição de patrono pela ré, ora agravada, STRONG FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO E SUAS LIGAS LTDA., nos autos de origem, proceda-se à sua intimação, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador